Tribunal: TJMT
Processo: 0003083-53.2017.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003083-53.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAUSTO MENDES ALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.

PLEITO DEABSOLV
IÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

–
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO
REO
–IMPOSSIBILIDADE
– CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ –

ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
HARMÔNICOS
EVIDENCIANDO QUE
O
APELA
NTE
CONDUZI
U
A MOTOCICLETA APÓS
O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCÓOLICAS

– CRIME DE PERIGO ABSTRATO –CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – PLEITO ACOLHIDO – SANÇÃO FIXADA DE MANEIRA EXACERBADA SEM JUSTIFICATIVA BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
–
SANÇÃO REDIMENDIONADA – PRETENDIDA A REDUÇÃO –
3.

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
PARCIAL
ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA
QUE
DEVE SER PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO
, CONTUDO
,
NÃO AO MÍNIMO LEGAL COMO PRETENDIDO –
4
.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
AO MÍNIMO LEGAL
–
PARCIAL
POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
READEQUAÇÃO PROPORCIONAL PARA QUANTITATIVO POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
5.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela pr
ática do crime previsto no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, III,
do
Código de Trânsito Brasileiro, porque
se
encontra respald
ada
no auto de constatação de sinais de embriaguez e nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que
ele
estava em estado de embriaguez no momento da abordagem.

2.
Deve ser redimensionada a pena-base fixada
exacerbadamente de forma ini
dônea, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime que praticou.

3.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
.
49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o
critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado
, devendo a sanção exacerbada ser abrandada, contudo, não ao mínimo legal como postulado.

4.
A pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor

d
eve

guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade imposta ao apelante
, devendo ser redimensionada para quantitativo pouco acima do mínimo legal
.

5.
Recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fausto Mendes Alves

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Rondonópolis
-
MT
que
, nos autos da Ação Penal n.
0003083-53.2017.8.11.0064 (código 653508)
, conden
ou
-o pela prática do crime
de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agravado pelo fato de o apelante não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação,

previsto no art. 306,

caput
, c/c art. 298, III,
da Lei n. 9.503/97
, à
pena
de
11
(
onze
) meses de
detenção
, em regime aberto, e
60
(
sessenta
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mí
nimo vigente à época
dos fatos
;
bem como
à
sanção
de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, caso a tenha adquirido, ou
d
a proibição de obtê-la, p
elo prazo de
4
(
quatro
) meses
.

O apelante, nas razões
que estão
no ID
117297213, p. 43/50,
postula
:

i
)

a
sua absolvição
por fragilidade probatória
,
ao argumento de que além de sua autodefesa, seu filho
Renan Pereira Alves, ouvido como informante,
confirmou que ele não faz uso de bebida alcoólica
,

com fulcro n
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
ii
)

a
readequação da pena basilar
tendo em vista o fato de o sentenciante tê-la incrementado
exageradamente
em 3 (três
)
meses de detenção, o que equivale
a
metade do mínimo legal;
iii
)

a redução
a
o mínimo legal da pena de multa fixada de maneira exacerbada e sem fundamentação em 60 (ses
senta) dias-multa; e, por fim,
iv
)
a

redução do prazo de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor ou da proibição de obtê-la
para o mínimo legal
por ausência de fundamentação.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
117297213, p. 56/67
, o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento

do vertente

recurso
. E nesta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
121108483
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta em sessão de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória
(
ID
113158971
,
p.
34)
, narra os fatos desta forma:

[...]
Segundo consta, no dia 01 de março de 2017, por volta das 17h00, na
rua
José Alves Costa, município de São José do Povo/MT, o denunciado
FAUSTO MENDES ALVES
foi flagrado conduzindo a motocicleta Honda CG 150Titan, placa NJO-0990 com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusivo bebidas alcoólicas
.

Extrai-se do caderno investigativo que certa guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo, em visível estado de embriaguez, conduzia uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, em alta velocidade, em via pública. Diante disso, deslocaram-se ao local informado, onde
observaram
o denunciado
FAUSTO MENDES
, com as mesmas características, trafegando em
zigue-zague
pela via.

Após a abordagem, os policiais constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez como:
olhos vermelhos, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (ver constatação a fls. 06/07).

Consta, ainda, que o denunciado não possui CNH.
[
...].

Destaques no original

A
Lei n. 11.705/08
além de
disciplin
ar
a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelece
u

ser
imprescind
ível
a
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
consignando, também,
que esse
quantitativo
somente poderia ser atestado
por meio de
exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do
condutor e
afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de
sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no
dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art.
306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante
dessa alteração legislativa, foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
nestes autos a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
117297212, p. 7);

boletim de ocorrência (ID
117297212
, p. 8/9
);

formulário de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora
(ID
117297212
, p. 1
1/12
)
;
termo de exibição e apreensão
(
ID
117297212
, p. 13);
bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar do pleito absolutório, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte
daquele.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe a menor dúvida que o magistrado concatenou e
discorreu de maneira escorreita com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, daí por que o édito condenatório deve ser mantido.

Com efeito,
o
apelante

na fase administrativa da persecução penal
, no calor dos fatos,
conf
essou a autoria delitiva
ocasião em que
afirmou não só aos policiais militares que efetuaram a sua prisão, mas também à autoridade policial na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de São José do Povo, que
, após consumir bebida alcoólica, saiu
conduzi
ndo
a
sua motocicleta, tendo passado na casa de um amigo onde tomou mais “uma dose”, e, após, ao chegar
no
trevo da MT 270 com a MT 470 ainda passou no Bar do Juvenal onde em ambos os lugares consumiu mais bebida alcoólica.

Na fase judicial o apelante se retratou alegando que por conte de uma cirurgia de hemorroidas que realizou teve a
orientação de seu cirurgião
de não ingerir álcool, razão pela qual parou de beber, todavia as suas assertivas ficaram completamente isoladas nos autos tendo em vista que as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares
Sidney Bezerra de Lima e
Suair
da Silva Ribeiro
, cujos links dos depoimentos podem ser vistos no ID 117297214,
confirmam sem sombra de dúvidas o completo estado de embriaguez do apelante, tendo referidas
testemunhas afirmado que receberam denúncias anônimas que havia uma pessoa em uma motocicleta barulhenta andando em alta velocidade expondo a risco pessoas daquela localidade
.

Extrai-se, ainda, dos depoimentos acima referidos, que os agentes públicos asseveraram que comprovaram as denúncias recebidas e visualizaram o apelante andando em
zigue-zague
e o
abordaram
, ocasião em que tiveram que ajuda-lo a descer da motocicleta eis que no momento ele quase caiu ao chão
e não tinha noção de tempo e espaço, estava completamente sem equilíbrio e visivelmente embriagado, com olhos vermelhos, hálito alcoólico e embora falante não dizia coisa com coisa, tendo
, ainda,
o declarante Sidney
afirmado

que a abordagem policial foi na verdade um livramento na vida do sentenciado eis que a qualquer momento poderia ter acontecido uma tragédia, confirmando que indubitavelmente os fatos ocorreram da forma como narrado na exordial acusatória.

Dessa forma
, a autodefesa realizada em juízo e as declarações do informante

Renan Pereira Alves, filho do apelante, no sentido de que o pai não faria uso de bebida alcoólica, devem ser vistas com reservas, mormente porque além de completamente divorciada do conjunto probatório, o próprio informante afirmou que no dia sequer teve contato com o pai
para afirmar que ele não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, sem contar que afirmou
que quando está na cidade o pai está no sítio e vice-versa, situação que não é capaz de ilidir as robustas provas
de que o apelante foi flagrado
dirigindo sua motocicleta em evidente estado de embriaguez.

Nesse contexto, impende-se concluir que as testemunhas
acima nominadas
esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
formulário de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora
, que se vê no
ID
117297212
, p. 11/12
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada
e exaltação
,
dentro outros,
não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

A
cerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado
Orientativo
n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Logo, não há como acolher a tese
absolutória
sustentada
pelo apelante
, haja vista que
a
sua
condenação está respaldada nos depoimentos
dos citados agentes públicos
, colhidos
nas duas fases da persecução penal
.
Além disso
,
ele
não
apresentou um elemento
crível
de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia
o q
ue
revela, sem sombras de
dúvida,
que
foi

flagrado dirigindo a motocicleta
em estado de ebriedade
, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

A
propósito,
acerca do tema, este é o posicionamento dest
e Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas
a
materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando
na contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.
(TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).

Destacamos

Não se pode olvidar,
outrossim
, que o delito em comento é de perigo abstrato,
bastando, pois, para
sua caracterização

que o
motorista
esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribun
al de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE
ÁLCOOL.

CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41
mg
/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
.

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente,
visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veícul
o
"
(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
]
6
. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl
-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do
tema,
que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança
, daí por que deve ser mantida incólume a sentença condenatória
.

O
apelante postula
também
a revisão da pena
privativa de liberdade
, da pena de multa e da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, caso a tenha adquirido, ou da proibição de obtê-la,
que lhe fo
ram
imposta
s
. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados
pelo juízo de primeiro grau:

[...]

3.1. Dosimetria de pena.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade do agente
, existem dados desabonadores, pois o réu registra uma condenação criminal decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente ao fato perpetrado neste feito (executivo de pena n. 11742-51.2017.811.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), motivo pelo qual
majoro a pena em 03 (três) meses
. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em
09 (nove) meses e
40 (quarenta) dias-multa
.

Considerando que o réu não possuía permissão/carteira de habilitação na época dos fatos, reconheço a agravante do art. 298, III, do CTB e
aumento em 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias-multa
a pena aplicada
. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena privativa de liberdade definitiva em
11 (onze) meses de detenção 60 (sessenta) dias-multa
.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

3.4. Da substituição da pena.

Em face dos maus antecedentes do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante o disposto no inc. III do art. 44 do CP.

3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

[...]

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada,
determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. Oficie-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação.
[...].
(ID
117297212, p. 95/98
).
Destaques no original

Como é
cediço
a sanção penal imposta
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em apreço, verifica-se que
o
magistrad
o
realizou acertadamente a análise pejorativa dos antecedentes criminais do apelante,
tendo em vista que ele tem condenação por fato anterior ao constante na peça acusatória que deu origem a esta ação penal (furto simples), mas com trânsito em julgado posterior.

A propósito, em relação à temática, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. "Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
"
(
AgRg
no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3
. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Todavia, o sentenciante
exacerbou
n
o incremento ao fixar a sanção basilar pela incid
ência da aludida circunstancia judicial,
eis que estipulou
a pena base
em quantitativo equivalente a 50% (cinquenta por cento) –
3 meses de detenção

–

acima
do mínimo legal previsto no preceito secundário do crime em referência –
6 meses de detenção
-, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para que o quantitativo extrapolasse a fração de 1/6
(um sexto)
que o
Superior Tribunal de Justiça
en
tendo
como razoável quando a conduta praticada pelo agente não foge da normalidade.

Da mesma forma, a pena de
multa
foi
imposta
em quantitativo
desproporcional iniciando-se em
40
(
quarenta) dias-
multa
, em completo descompasso
com o posicionamento firmado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de
multa
deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-
multa
, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-
multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a cuja sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
obedecendo o
critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório
, estão
em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -
, denota
fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

Do mesmo modo, no que tange à pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, vê-se que a referida sanção deve ser proporcional à pena privativa de liberdade
e
deve ser
fixada
tendo como parâmetro o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que estab
elece a suspensão de, no mínimo

2
(dois) meses
e no máximo 5 (cinco) anos, e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A propósito, acerca da temática, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.
(TJMT, N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
– 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, porquanto lastreadas em argumentos genéricos e inidôneos, remanescendo legítimo, porém, o desabono dos antecedentes criminais, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal;

2. In
casu
,
à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena
acessória, e atento
aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
;

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(TJMT, N.U 0006588-68.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Negritamos

Daí por que,
in
casu
, deve ser readequada a pena
privativa de liberdade, a pena de multa e a pena d
e suspensão da habilitação, providências, essas, que passo a adotar, em benefício de
Fausto Mendes Alves
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
considerando que apenas foi considerada negativa a circunstância judicial dos antecedentes criminais,
fixo a pena-base em
7
(
sete) meses de detenção, 11
(
onze
) dias-multa, e 2 (dois) meses
e 10 (dez) dias
de
suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, por entender que esses quantitativos são suficientes para a prevenção e reprovação do crime por praticado pelo apelante.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes
a serem consideradas; contudo, em decorrência da agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, pelo fato de o apelante ter conduzido a motocicleta sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, agravo a pena em quantitativo equivalente a 1/6 (um sexto), encontrando a sanção de
8
(
oito
) meses
e 5 (cinco) dias
de detenção, 1
2
(
doze
) dias-multa, e 2 (dois)
meses e
21
(
vinte e um
) dias de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na terceira fase dosimétrica,
inexistem causa de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual torno a pena definitiva em
8
(oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, ao pagamento de

12 (doze) dias-multa

e a
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias
de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, mantendo a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para o cálculo da sanção pecuniária.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, mantenho o regime aberto estabelecido na sentença condenatória, bem como
mantenho a não
substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, tendo em vista a valoração pejorativa dos antecedentes criminais do apelante,
de acordo com o art. 44,
III
, do mesmo diploma legal.

Posto isso, em
parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao
recurso
interposto por
Fausto Mendes Alves
,
para redimensionar as sanções a ele impostas para
8
(oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
,
em regime aberto;

ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
,

que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

e a

2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
,
mantendo inalterad
os os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022